Tribunal: STF
Processo: HC 253266
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negou-se provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 807.121/SP (e-doc. 9).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). Pedido de revogação da custódia foi indeferido (e-doc. 11).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 10), seguindo-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Sustentam ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Dizem inexistir provas da autoria delitiva. Quanto à materialidade, afirmam que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente, nenhuma substância ou objeto ilícito foi localizado, havendo apenas aqueles apreendidos em posse de terceiros. Arguem a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos que ligam o paciente ao suposto grupo criminoso foram áudios captados há quase um ano. Articulam que a reincidência ou os antecedentes não são, por si só, suficientes para decretação da prisão preventiva. Salientam as condições pessoais favoráveis: residência fixa e trabalho lícito. Asseveram a viabilidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, caso não seja esse o entendimento, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, ressalto que o alegado quanto à ausência de materialidade e de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelas instâncias ordinárias, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    7. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    8. No ato apontado como coator, o STJ assentou a ausência de ilegalidade na decretação e manutenção da custódia sob os seguintes fundamentos:



    “No caso, verifico que os elementos descritos pelo Juízo singular para decretar a custódia preventiva do agravante denotam a sua suposta participação em associação criminosa extremamente complexa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico de drogas.



    Com efeito, segundo destacou o acórdão impugnado, ‘as investigações bem demonstraram que o paciente atuava no comando da associação criminosa, chegando gerenciar a comercialização de cerca de 10 quilos de haxixe por semana nos seus pontos de venda de drogas, e que ele atuava diretamente na produção de óleo de canabidiol e na plantação de maconha, na residência do corréu 'Marcelo Cordeiro', fornecendo os insumos para o cultivo e os materiais necessários à montagem da estufa’ (fl. 24, grifei).



    Tais circunstâncias evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o réu fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.



    Não por outro motivo, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que ‘A custódia preventiva corrobora a orientação de que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC 139.545/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021.’ (AgRg no HC n. 821.694/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 16/11/2023).



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal também possui o entendimento de que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017).



    Concluo, portanto, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do acusado.



    Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas em tese perpetradas (art. 282, II, do CPP), a denotar particular periculosidade do réu.



    Nesse sentido: [...] 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.7. Ordem não conhecida. (HC n. 424.606/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/2/2018).



    Ademais, o Ministério Público, em sua inicial acusatória, assinalou que ‘OSCAR já é conhecido dos meios policiais pelo profundo envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive conta com inúmeras passagens, sendo apurado que ao longo de sua carreira ilícita acumulou grande patrimônio, sem nunca ter exercido qualquer atividade lícita no mercado de trabalho’ (fl. 38), situação que denota a reiteração delitiva, circunstância essa realçada pela decisão de primeiro grau, nestes termos (fl. 148, destaquei):



    [...]



    Conforme bem ressaltado pelo representante do Ministério Público, a quantidade de drogas traficadas pelos réus, aliado ao alto volume financeiro movimentado pela associação, indica que eles integram associação criminosa organizada para prática do tráfico ilícito de entorpecentes. De se ressaltar que se trata de crime equiparado aos crimes hediondos, o que gera insegurança na sociedade e cobrança às autoridades de medidas efetivas para a sua contenção. Ainda, conforme folhas de antecedentes de fls. 1487/1490 e 1491/1499, os réus ostentam vasta antecedência criminal, e já foram condenado[s] por crime de mesmo jaez. O que se verifica é que, mantidos soltos, os acusados reiteram sua conduta, e de maneira que, a cada vez, desafia mais a autoridade do Estado. Evidente, pois, que a ordem pública corre sério risco, assim como que é conveniente à instrução que os denunciados sejam presos, inclusive para garantir, também, eventualmente, a aplicação da lei penal. É sabido que o tráfico ilícito de entorpecente fomenta a prática de crimes gravíssimos, como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo aconselhável que os acusados fiquem em liberdade pelo menos até o término da instrução criminal, pois pode, inclusive, frustrá-la.



    De se ressaltar que não existe incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades a prisão em flagrante, a preventiva, a temporária e a decorrente de sentença condenatória recorrível.



    Conforme entendimento desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019).



    Esclareço que, em se tratando de investigação que versa sobre suposta atuação de articulado grupo criminoso, não se analisa condutas isoladas, mas sim a união de esforços de todos os integrantes com vistas ao atingimento do seu desiderato final. Nesse contexto macro, não há como afastar a contemporaneidade dos fatos em função da atividade de um ou outro integrante do grupo ter se distanciado no tempo.



    Inadequada, portanto, a análise da contemporaneidade exclusivamente com base na data dos fatos investigados, máxime porque também devem ser considerados a perpetuação dos riscos aos bens que se busca tutelar com a segregação cautelar.



    (...)



    À luz de todas essas considerações, concluo que, no caso, as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do recorrente ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o réu, na linha da jurisprudência anteriormente colacionada.” (e-doc. 9, p. 3-7, grifos nosso)



    9. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva, integração de organização criminosa e reincidência — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 253.069-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 23/04/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DE RAZÃO SUFICIENTE À DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ART. 316, CAPUT, CPP. APLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MODUS OPERANDI. 1. A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública. Precedentes. 2. A custódia cautelar submete-se à cláusula rebus sic stantibus (art. 316, caput, do CPP), de modo que, não obstante previamente ter sido considerada inadequada, sobrevindo razão suficiente, possível é a sua decretação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 215.144-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 19/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 228.573-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    10. No tocante à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    12. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso. O delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    13. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de residência fixa e trabalho lícito, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator